Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-60.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007366-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRACEMA MORAIS DA SILVA - CPF: 345.946.711-87 (APELANTE), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), IRACEMA MORAIS DA SILVA - CPF: 345.946.711-87 (APELADO), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – DEMORA NO ATENDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO CRANIANA –

PARECER FAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – MAJORADA –
APELO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
E DA AUTORA DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ “
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
(AgInt no AREsp 1401846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

2-
Ação Indenizatória por Danos Morais fundada na demora de autorização quanto ao procedimento e materiais cirúrgicos, em razão de divergência entre o médico solicitante e a Apelante.

3- Após Junta Médica emitir parecer favorável, a Apelante não adotou a presteza necessária para realização do operatório, provocando a necessidade de intervenção da tutela jurisdicional.

4-
O descumprimento do dever contratual materializado na demora da Apelante na adoção das medidas solicitadas pelo médico, após confirmação de parecer favorável por Junta Médica, gerou abuso de direito e espera anormal da paciente, advindo daí o dano moral passível de reparação.

5- O
valor do dano moral está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a fixação deve ser observado alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. Neste caso, considerando os riscos à saúde e sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante, mantém-se a verba indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007366-60.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e
Iracema Morais da Silva,
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Recorrente em face da empresa Apelante.

O Juiz singular acolheu os pedidos e determinou à empresa Recorrente que custeie a cirurgia e todos os procedimentos necessários, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim, tornou definitiva a tutela de urgência concedida, e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em preliminar, a Recorrente Unimed alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que a relação jurídica de direito material objeto da demanda envolve a Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

No mérito, a Cooperativa Médica - Unimed - sustenta a inexistência de responsabilidade civil, por não se fazerem presentes os pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar, haja vista que não houve negativa de atendimento à paciente.

Também expõe que não praticou qualquer ato ilícito a configurar dano moral indenizável.

Por fim, insurge-se a operadora do plano de saúde (Unimed) quanto ao valor fixado para a indenização e pugna seja reduzido para patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões sob o Id. 64500966, em que a Recorrida-Autora suscita a teoria da aparência para firmar a legitimidade de figurar no polo passivo a Recorrente. Quanto ao mérito, rechaça os fundamentos expostos e requer o desprovimento do Recurso.

Por sua vez, o Recurso interposto pela Autora tem por escopo a majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões da Unimed Cuiabá no Id. 64500961.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante principal argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que não pode ser demandada porque a relação jurídica de direito material objeto da lide envolve a Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

No caso dos autos, inobstante o argumento acima – relação contratual entre Apelada e Unimed/Rondonópolis –
extrai-se que todo o procedimento para atendimento da Autora-paciente foi operacionalizado pela Recorrente (ID. 64499467, 64499469, 64499473, 64499475 e 64499467).

Nessa hipótese
, a Corte Cidadã reconhece o vínculo entre as unidades integrantes da cooperativa médica denominada Unimed e salvaguarda o direito do paciente acionar a Recorrente por eventuais danos sofridos, com apoio na teoria da aparência,
verbis
:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

(...) 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Destarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

E mais recentemente destacou que:
“
as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços por ela oferecidos têm abrangência nacional.”
(AREsp 156911. Rel. Ministro Marco Buzzi. Publicado em: 25/09/2019).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça consagra:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE - MIGRAÇÃO - NOVA CARÊNCIA - INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO - COBERTURA JÁ PREVISTA ANTERIORMENTE - INCABÍVEL A RECONTAGEM DE PRAZO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde
. (Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. n. 109519/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 8/11/2017).

Assim, considerando que é incontroverso que a Apelada
Iracema Morais da Silva,
embora tenha firmado contrato de plano de saúde com a Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.,
foi atendida pela Recorrente Unimed Cuiabá, e que esta negou o adequado tratamento à paciente/Apelada
, não há falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, pois pertencem ao mesmo grupo econômico.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelada Iracema Morais da Silva ajuizou Ação de Abrigação de Aazer em face da Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que apresentou meningioma selar com proptose com compressão de nervo óptico, sendo recomendada uma microcirurgia para tumor intracraniano, tratamento cirúrgico de fistula liquórica, reconstrução com retalhos de gálea aponeurótica, reconstrução craniana ou craniofacial, ressecção do osso temporal, reconstrução com rotação do músculo temporal, curativo especial sob anestesia – por unidade topográfica, e, após a solicitação e o parecer do auditor, o atendimento foi negado pela ré, motivando o manejo da demanda para obter tutela de urgência e compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o tratamento, conforme a prescrição médica.

A tutela de urgência foi deferida, com a determinação de que a Apelante promovesse os meios necessários para a realização do tratamento conforme indicação médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) – ID. 64499476.

Após a estabilização da demanda, o Juiz singular acolheu os pedidos, ratificou a tutela de urgência e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), consoante regra do § 2º, art. 85, CPC/15.

Inconformada, a Recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade civil, posto que não houve negativa do tratamento à paciente/autora, uma vez que os materiais necessários para realização da cirurgia estavam incluídos no pedido principal, qual seja, microcirurgia para tumores intracranianos e não havia motivo para liberar praticamente o mesmo procedimento com nomes e denominações diferentes.

Sem embargo, a assertiva da Apelante se fragiliza quando se denota a cadeia de eventos para concretização do ato cirúrgico, a qual passo a percorrer: após a emissão da Guia de Solicitação de Internação - códigos da descrição do procedimento e materiais necessários para realização da cirurgia (ID. 64499469), foi instaurada “Junta Médica Documental” para dirimir as “divergências médicas durante o processo de regulação do atendimento assistencial” (64499470); somente em 30/5/2018,

o médico da paciente foi notificado do parecer final emitido pela equipe médica, datada de 23/5/2018, com a seguinte redação:

Parecer da 3ª Opinião: (...) Há divergência com a auditoria quanto à liberação de códigos solicitados, havendo concordância por parte desta quanto à liberação do código principal de Microcirurgia para Tumores Intracranianos (314011455).

(...) Dessa forma, declaro parecer:

( x )
Favorável ao solicitado pelo Médico Assistente (item A).

( )

Favorável ao solicitado pelo Médico Assistente, com ajustes.

( x )
Favorável ao parecer da Operadora (itens B, C, D e E)”.

O item A, em que a Apelante negou autorizar refere-se a “
Reconstrução com Retalhos de Gálea Aponeurótica (30101689)... visando a ressecção tumoral completa. Neste caso é necessária a realização de um ato cirúrgico diferente do simples dural primário, a duroplastia, que é o uso de enxerto para fechamento do defeito dural consequente à remoção de parte da dura máter (uma das camadas da meninge). No caso em análise, poderá ser necessária a ressecção dural, suspeita reforçada pela possível existência de acometimento ósseo pelo tumor (como descrito acima, o laudo de Ressonância Magnética de Crânio anexada descreve alterações ósseas na asa esfenoidal, inclusive com captação de contraste). Pelos fatos descritos acima, visando a remuneração de reconstrução dural com uso de enxerto autólogo (gálea aponeurótica), sugiro a liberação deste código sob divergência”.

Portanto, é inconteste que a operadora se negou a autorizar o procedimento de reconstrução craniana ou craniofacial, o que impôs à Apelada socorrer-se do Judiciário
em 16/8/2018, a fim de obter tutela de urgência - concedida em 17/8/2018,
em razão da demora da Apelante em atender à autorização quanto ao procedimento e materiais necessários para a cirurgia (desde final de maio),
pois, conforme relato
“
sofre muita dor e está com um de seus olhos fechado devido ao tumor, e mal consegue sair de casa, sendo necessário tomar medicamentos todos os dias por conta das fortes dores na cabeça”
.

Sendo assim, escorreita a decisão singular, proferida para evitar agravamento do quadro clínico da Autora –, e o provimento final, diante da morosidade anormal da Apelante.

Portanto, elementos estes – demora no atendimento da paciente (conduta) e risco de agravamento no estado de saúde da paciente –, são suficientes para caracterizar o abuso de direito, descrito no artigo 187 do Código Civil, e aptos aptos a gerar o dever de indenizar.

Em outras palavras, o dano moral
, neste caso, está fundado
na demora em atender caso de urgência/emergência, mesmo após parecer favorável da equipe médica formada para análise das divergências quanto ao procedimento e materiais necessários para retirada de
tumor intracraniano.

Assim, inobstante a cobertura contratual e a situação de urgência/emergência em que se encontrava a Recorrida, a Apelante não adotou, com a presteza que deveria – somente a vindo a fazê-lo por determinação judicial – as diligências necessárias para realização do procedimento solicitado pelo médico responsável pelo tratamento da Apelada.

Induvidosa, portanto, a falha na prestação de serviço, advindo daí o dano moral passível de reparação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme exposto, a Apelante almeja a sua redução, enquanto a Autora/Recorrente pugna seja majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Neste capítulo, registro que o valor da indenização por dano moral está intimamente ligado à reprovabilidade do ato e sua consequência para a vítima.

Assim, para a fixação devem ser observados alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Convém ressaltar, por isso, que o arbitramento do
quantum
indenizatório deve alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima; de outro lado, não se deve conceder vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente
benesse
ou enriquecimento ilícito.

A este respeito, ensina Carlos Alberto Bittar:

[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante
. (Reparação civil por danos morais. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.233).

Após essas ponderações, considerando o sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante,
hei por bem manter a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e nego provimento ao Apelo de
Iracema Morais da Silva
, m
antendo incólume a sentença.

Considerando que a verba honorária sucumbencial se encontra no limite máximo legal, deixo de majorá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021